Tribunal: STF
Processo: ARE 1541344
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na ausência de prequestionamento da matéria constitucional deduzida. Nas razões do agravo, sustenta o prequestionamento ficto do artigo constitucional tido por violado, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido no ponto objeto de impugnação extraordinária:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. (...)



    - Reconhece-se, também, o direito da impetrante à compensação dos valores de ICMS recolhidos a maior, no período de cinco anos anteriores à impetração, com incidência dos consectários legais segundo os mesmos critérios utilizados para a cobrança do tributo, ou seja, a taxa Selic, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LXIX; e 100 da Constituição Federal. Sustenta que o mandado de segurança não pode ser utilizado para a compensação de valores pretéritos, conforme Súmulas 269, 271 e 632 do STF, e, ainda, em conformidade com o previsto no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/09 e art. 100 da Carta Federal. Afirma que a compensação de valores relativos a períodos anteriores à impetração do MS é uma forma de operacionalizar a repetição de indébito, isto é, o pagamento de valores pela Fazenda pública, sem a observância, porém, do regime e da ordem do precatório ou da RPV. Postula a reforma do acórdão recorrido, que, deferiu a restituição administrativa, por via de compensação, de valores indevidamente pagos pela impetrante, em período anterior a impetração.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a compensação dos valores recolhidos indevidamente pela recorrida no período correspondente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento do mandado de segurança. Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



    Reconhece-se, também, o direito à compensação dos valores de ICMS recolhidos a maior pela apelante, no período de cinco anos anteriores à impetração, com incidência dos consectários legais segundo os mesmos critérios utilizados para a cobrança do tributo, ou seja, a taxa Selic, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices, nos termos da Súmula n. 213 e do Tema n. 905, ambos do STJ.



    A respeito da matéria, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)



    Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. Nessa linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)



    (RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e assentar a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, para percepção de valores anteriores à sua impetração.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente